Tribunal: TJMT
Processo: 0020144-60.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição da República, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 57909971):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR EXORBITANTE – BAIXA COMPLEXIDADE – APENAS UMA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – MITIGAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 1o DO MESMO CODEX – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE – 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exeqüente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da súmula em 26/08/2019)
3. O arbitramento dos honorários advocatícios observando-se a regra geral, quanto o valor da causa é vultuoso, se mostra inviável ante ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a mitigação da norma jurídica, para fixar-se em percentual adequado.
4. Recurso provido em parte.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 90564957.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, que “restou claramente demonstrado que o Juízo de Segunda Instancia, em decisão proferida pela Egrégia 1a Câmara de Direito Público, ofendeu o art. 85, §3o do NCPC ao reduzir o valor dos honorários de 10% para 1% do valor da causa”.
Aduz que “a fixação de honorários em 1% sobre o valor do proveito econômico, segundo critérios objetivos, ocorre nos casos em que este ultrapassa 100 mil salários mínimos, valores muito além aos do proveito econômico neste caso”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 93794985 e 93807998.
Contrarrazões no id. 99806484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
A controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, poderão ser reduzidos de 10% para 1% do valor da causa.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ministro Og Fernandes, reconheceu a repercussão geral nos RESP’S 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), em que se discute a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do STJ ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Outrossim, com relação ao recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso no id. 62053098 a matéria debatida, a meu ver, está intrinsecamente ligada a que é discutida neste recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida (Tema 1.076/STJ).
Assim, aguarde-se também o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça